Tribunal: TJMT
Processo: 1030773-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030773-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO DA LUZ NETO SILVA - CPF: 039.603.711-95 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1030773-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Afonso da Luz Neto Silva

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO JUNTO AO BANCO CEDENTE JUNTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA POR VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a empresa cessionária comprova a origem da obrigação, referente à contratação com o banco reclamado,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Entretanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.948,25 (Um mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos); e, b) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente pelo débito no valor de R$ 1.948,25, com vencimento em 10.10.2017 e disponibilização em 16.12.2021.

Em contrapartida a parte reclamada aduz que o débito é devido, pois foi oriundo da cessão de crédito junto ao Banco do Brasil, conforme o Termo de Cessão juntado na defesa, bem como o contrato de abertura de conta corrente e pedido do cartão de crédito. Sustenta ainda, que se trata de faturas que não foram adimplidas do cartão de crédito OUROCARD, razão pela qual, não há que falar em ato ilícito praticado pela ré.

O Reclamante afirma que não pode ser cobrado pela dívida junto ao Banco do Brasil, vez que firmou acordo em ação judicial anterior, portanto, a cessão de crédito não poderia ter ocorrido, pois inexiste débitos em aberto junto a instituição financeira.

Analisando os autos, constato que de fato o autor ajuizou ação no ano de 2017, para discutir um débito no valor de R$ 1.039,81, com vencimento em 10.02.2017 e disponibilidade em 31.05.2017.

Em que pese o reclamante tenha realizado acordo na ação em que discutia a origem do débito e relação jurídica na ação sob no 8057722-74.2017.811.0001, no sistema PROJUDI, verifico que não restou afastada a relação jurídica entre as partes, mas tão somente a existência do débito no valor de R$ 1.039,81, com vencimento em 10.02.2017 e disponibilidade em 31.05.2017, conforme trecho da minuta de acordo que foi apresentada pelo autor no presente feito:

Ou seja, apenas foi declarado inexistente o débito discutido no processo no 8057722-74.2017.811.0001, não sendo englobado o débito objeto da presente lide.

Desta forma, diante dos documentos apresentados na defesa, observo que a empresa cessionária comprovou a origem da obrigação, referente à contratação com o cedente Banco do Brasil, portanto, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Assim, restando evidenciada a origem lícita da obrigação cedida, ora questionada e, ausente à prova do seu adimplemento, entendo que a Recorrida não cometeu qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao proceder a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito, fato que não dá ensejo a indenização por dano moral.

Entretanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, porém, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023